Tribunal: TJSP
Processo: 1502352-96.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Itapecerica da Serra – Taxa de conservação, limpeza e predial – Extinção do feito nos termos do art.485, III do CPC - Abandono de causa não caracterizado - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao processo – intimação que deveria ter sido feita pelo portal – aplicação dos artigos 183, § 1o e 485, § 1o do CPC – Sentença reformada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Itapecerica da Serra – Taxa de conservação, limpeza e predial – Extinção do feito nos termos do art.485, III do CPC - Abandono de causa não caracterizado - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao processo – intimação que deveria ter sido feita pelo portal – aplicação dos artigos 183, § 1o e 485, § 1o do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.